Tribunal: TJSP
Processo: 0000668-17.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 65, CAPUT, DA LEI No 9.605/98 – PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSENTES VETORES ESTABELECIDOS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INSIGNIFICANTE - ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – CRIME AMBIENTAL A ABSOLVIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 65, CAPUT, DA LEI No 9.605/98 – PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSENTES VETORES ESTABELECIDOS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INSIGNIFICANTE - ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – CRIME AMBIENTAL A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA PODERIA GERAR SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – DESCABIMENTO – CONDENAÇÕES ANTIGAS – PERÍODO DEPURADOR QUE SE REFERE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. PENA E REGIME ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.